Tribunal: TJMT
Processo: 0007598-45.2017.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007598-45.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE - CPF: 363.080.641-49 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATOROY CANAVARROS FREIRE - CPF: 019.243.621-04 (APELADO), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE - CPF: 363.080.641-49 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATOROY CANAVARROS FREIRE - CPF: 019.243.621-04 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE IMÓVEL FINANCIADO (“CONTRATO DE GAVETA”). QUITAÇÃO PARCIAL COMPROVADA. MORTE DO VENDEDOR ANTES DO VENCIMENTO DAS ÚLTIMAS PARCELAS. INEXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DA AU
TORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação declaratória de validade de negócio jurídico, julgada parcialmente procedente para reconhecer a validade da compra e venda do ágio de imóvel entre a autora e o de cujus, condicionando a consolidação da propriedade ao pagamento de R$ 47.630,00 ao espólio, acrescido de parcelas vencidas de julho/2010, novembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/2011, com sucumbência recíproca. A autora
recorre para afastar a obrigação de pagar tais parcelas, alegando quitação. O réu apela buscando a incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso, por suposta natureza extracontratual, além da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as parcelas de julho/2010, novembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/2011 foram efetivamente quitadas ou se são inexigíveis em razão do falecimento do vendedor e da quitação do financiamento;

(
ii
) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, considerando a natureza contratual ou extracontratual da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova o pagamento parcial do preço e a quitação das parcelas vencidas antes do falecimento do vendedor; as parcelas posteriores são inexigíveis porque o financiamento foi quitado com o óbito do de cujus.

A relação é contratual, ainda que verbal, aplicando-se juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

O pedido de justiça gratuita do réu é acolhido, comprovada a hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para afastar a obrigação de pagar as parcelas de julho/2010, novembro/2010, janeiro/2011 e fe
vereiro/2011. Recurso do réu não
provido, com concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

Em contrato verbal de cessão de ágio de imóvel financiado, o pagamento das parcelas posteriores ao falecimento do vendedor é inexigível se o financiamento foi quitado pelo seguro habitacional.

A relação jurídica decorrente de contrato de compra e venda verbal sujeita-se aos juros moratórios a partir da citação e à correção monetária a partir do desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico julgada
parcialmente procedente
, para reconhecer a validade da compra e venda do ágio do imóvel celebrado entre Ana Rosa Gil do Amaral e o
de cujus

Datoroy
Canavarros Freire,
condicionando a consolidação da propriedade
ao pagamento de R$ 47.630,00 ao espólio, acrescido das parcelas vencidas de julho/2010, novembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/2011, com sucumbência recíproca.

A autora alega que
as parcelas de julho/2010, novembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/2011, já foram quitad
a
s, conforme comprovantes anexados à impugnação (I
d
64605773, fls. 77/99).

Pede o
provimento do recurso
, para afastar a exigência de novo pagamento mencionadas
prestações e condenação do apelado nas custas e honorários advocatícios integrais.

O réu argui que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id n.
297171900
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O réu pede a concessão da
justiça gratuita
e, para tanto,
instruíram o recurso com comprovantes de renda
que demonstram a hipossuficiência
(I
d
s 297171894/896).

Desse modo, defiro a gratuidade, nos termos do art.
99, §3º, do CPC
.

MÉRITO

As partes firmaram contrato
verbal conhecido como “contrato de gaveta”, para cessão onerosa de direitos sobre imóvel financiado em Poconé/MT junto à Caixa Econômica Federal
, por
R$ 80.000,00
, dos quais
R$ 32.370,00 foram pagos diretamente ao vendedor, em espécie, em parcelas já comprovadas nos autos
.

O saldo remanescente foi ajustado para quitação mediante a assunção das parcelas do financiamento, que incluíam valores em aberto correspondentes às prestações vencidas e vincendas.

O ajuste informal foi posteriormente parcialmente formalizado em cartório do 1º Ofício de Poconé/MT, com lavratura de escritura, embora a relação obrigacional entre as partes tenha se originado sem instrumento escrito regular perante a instituição financeira.

A autora comprovou o pagamento dos R$32.370,00, assim como das parcelas referentes aos meses de junho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2010.
(I
d 64605773, fls. 81
/
82
)
e o vendedor morreu em 8-1-2011, portanto, antes do vencimento dos meses de janeiro e fevereiro.

Desse moco, como o financiamento foi quitado com o óbito do vendedor, não são devidas as parcelas que venceram após essa data.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, a relação jurídica decorre de contrato, ainda que verbal, de compra e venda de direitos, de ágio, e por esse motivo, ao caso, aplicam-se os juros e correção monetária próprios das relações contratuais, impondo-se a manutenção da sentença incidindo,
juros moratórios
a partir
da citação
(art. 405 do CC), e a correção monetária do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ
.

Pelo exposto,

acolho o pedido de justiça gratuita
formulada pelo réu, mas
nego provimento
ao

seu Apelo.

D
ou provimento
ao Recurso da autora para afastar a obrigação de pagar as parcelas de
julho, novembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/
2011
.

Majoro a verba honorária devida ao advogado da autora para 15% sobre o valor da condenação, observando-se a concessão da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025